Tribunal: TJMT
Processo: 1033349-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033349-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OSVAIR BARBOZA FERREIRA - CPF: 836.399.931-87 (AGRAVANTE), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (AGRAVADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1033349-23.2025.811.0000

AGRAVANTE:
OSVAIR BARBOZA FERREIRA

AGRAVADO:
KSK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Osvair Barboza Ferreira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante reiterou os fundamentos apresentados no recurso principal, alegando preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da condição de hipossuficiência da parte, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada condição de miserabilidade jurídica, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento idôneo.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento da veracidade da declaração de insuficiência financeira, não sendo possível presumir sua veracidade de forma automática.

A gratuidade da justiça não é direito absoluto, devendo ser deferida somente diante de provas concretas de incapacidade financeira, sob pena de uso indevido do benefício.

O agravante não apresentou novos fundamentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já preclusos.

A reiteração injustificada da tese já apreciada poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação desacompanhada de documentos.

A inércia da parte intimada para apresentar elementos comprobatórios impede o deferimento do benefício.

A reiteração de tese já apreciada, sem novos fundamentos, autoriza a advertência quanto à aplicação de sanção processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1033349-23.2025.811.0000

AGRAVANTE:
OSVAIR BARBOZA FERREIRA

AGRAVADO:
KSK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
OSVAIR BARBOZA FERREIRA
, em face da decisão monocrática de id. 323112867, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no recurso principal, sustentando que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões, consoante certidão 330844853.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 323112867, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora regularmente intimada para comprovar a alegada condição de miserabilidade jurídica, a parte recorrente quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento capaz de corroborar suas alegações.

Diante dessa ausência de comprovação, não é possível presumir a veracidade da declaração de insuficiência financeira, motivo pelo qual resta indeferido o benefício da justiça gratuita.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026